Tribunal: TJBA
Processo: 8084635-56.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084635-56.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ISIS LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSIEL DE JESUS CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. FINALIDADE TERAPÊUTICA E NÃO ESTÉTICA. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra
a
sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ISIS LIMA DOS SANTOS, julgou procedente o pedido para determinar o custeio integral de tratamento de obesidade mórbida com internação na Clínica da Obesidade pelo prazo de 90 dias, com posterior perícia médica para avaliação de prorrogação. A
R
é foi condenada, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a operadora de plano de saúde pode se eximir de custear tratamento de obesidade mórbida sob a alegação de exclusão contratual e ausência de previsão no rol da ANS; estabelecer se o tratamento prescrito tem finalidade terapêutica ou meramente estética;
e
verificar a validade da cláusula contratual que limita a cobertura em casos de internação para emagrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 e Súmula nº 608 do STJ, o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais em favor da parte hipossuficiente.

4.
A obesidade mórbida é doença grave, crônica e de cobertura obrigatória nos contratos de plano de saúde (Lei nº 9.656/1998, art. 10), com inclusão na CID da OMS e associação com diversas comorbidades que justificam tratamento multidisciplinar e, em casos específicos, internação.

5.
A cláusula que exclui o custeio de internação em clínicas para emagrecimento é válida apenas quando o procedimento tem finalidade estética ou de lazer, o que não se verifica no caso concreto, diante de expressa contraindicação médica à cirurgia bariátrica e necessidade terapêutica da internação, respaldada por extenso relatório clínico.

6.
A jurisprudência do STJ admite a internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando há indicação médica e insucesso de terapias ambulatoriais, afastando a caracterização de finalidade estética (REsp 1645762/BA).

7.
Cabe ao médico assistente e não à operadora de saúde definir a melhor metodologia terapêutica, em respeito à autonomia profissional e às particularidades do quadro clínico (AgInt no AgInt no REsp 1.622.150/PR; AgRg no REsp 1.533.684/SP).

8.
A ausência de estabelecimento credenciado indicado pela operadora capaz de realizar o tratamento prescrito afasta a alegação de onerosidade excessiva.

9.
Demonstrada a negativa de cobertura e a urgência do tratamento, é legítima a imposição judicial para custeio da internação especializada, com majoração dos honorários de sucumbência em virtude da manutenção da sentença em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º, caput; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, I e VIII; Lei nº 9.656/1998, art. 10, caput e IV; RN ANS nº 211/2010, art. 20, §1º, IV; CPC, arts. 85, §2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 608;

STJ. REsp 1645762/BA.. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas. 3ª Turma, Pub: DJe 18/12/2017

TJ-BA - APL: 01085944720108050001, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Pub: 13/04/2018

TJ-BA - Apelação: 05690464520168050001, Relator.: Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, Pub: 10/04/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8084635-56.2020.8.05.0001, oriunda da Comarca de Salvador, que figura como Recorrente o
BRADESCO SAÚDE S/A
, sendo
Recorrid
a
ISIS LIMA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.